Tribunal: TJES
Processo: 5023058-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023058-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JAIRO DOMINGOS AGRIZZI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023058-71.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: JAIRO DOMINGOS AGRIZZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS EXCESSIVAS VIA TELEFONE CELULAR E MENSAGENS DE TEXTO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação apresentada por Jairo Domingos Agrizzi em face do Banco Pan S.A, alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento veicular com a ré e que sempre adimpliu pontualmente suas obrigações. Aduz, no entanto, que vem recebendo constantes chamadas telefônicas e mensagens de texto visando a cobrança das parcelas em atraso. Assim, pugna por danos morais.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral. Inconformado, o banco réu interpor Recurso Inominado contra a sentença, visando a minoração do dano moral arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de dano extrapatrimonial é incontroverso nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela parte autora devido à cobrança de dívida paga tempestivamente. A matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

4.1 À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

4.2 No caso dos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, pelo que o mantenho.

4.3 A sentença, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

5.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)